Tribunal: TCU
Processo: 002.639/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3582/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.639/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luiz Maia Azevedo (CPF XXX.977.076-XX); Andrey Felipe Cordeiro Marin (CPF XXX.983.091-XX); Bruno Rodrigues da Costa (CPF XXX.418.221-XX); Débora Inês Nascimento (CPF XXX.246.549-XX); Fabiano dos Santos Fernandes (CPF XXX.801.370-XX); Lamarca Silva Bernardo dos Santos (CPF XXX.171.185-XX) e Renan Geraldo de Vasconcellos Gama (CPF XXX.303.717-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - DPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.